Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725143-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA MACHADO TAVARES BARBOSA APELADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do apelo. Brasília, 22 de julho de 2020 14:17:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador